Tribunal: STF
Processo: RMS 37450
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o agravo interno no Mandado de Segurança 25.432. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 2, fl. 4):
    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).
    2. Não há,na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra os atos judiciais que aplicaram multa na decisão monocrática em embargos de declaração e no acórdão em agravo interno.
    3. A legislação processual civil, ainda na vigência do CPC de 1973 (art. 538, parágrafo único), o que foi repetido no CPC de 2015 (art. 1.026, § 2º), autoriza a aplicação da penalidade de multa em caso de embargos declaratórios considerados protelatórios.
    4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o requisito previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, configura hipótese de recurso manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal" (AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9/5/2017).
    5. Agravo interno a que se nega provimento 
    O impetrante, ora recorrente, apresenta as seguintes alegações (doc. 2, fls. 113/116):
    Os recorrentes ingressaram com ação mandamental no Tribunal a quo, pretendendo fosse concedida a SEGURANÇA DEFINITIVA, com a finalidade de que fosse anulada a decisão unânime da Terceira Turma, por manifesta teratologia e arbitrariedade, cassando a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em 3% sobre o valor atualizado da causa. (...)
    Diante da inobservância dos requisitos legais que ensejou a aplicação da sanção, protestaram pelo deferimento de liminar e, após, a concessão da SEGURANÇA DEFINITIVA, com a finalidade de que fosse anulada a decisão não unânime da Terceira Turma do Tribunal a quo, por manifesta teratologia e arbitrariedade, cassando as multas aplicadas em decisão unipessoal e colegiada. 
    Nada obstante, em decisão ultimada na origem, o writ foi indeferido (...)
    Entrementes, os recorrentes interpuseram com recurso de embargos de divergência, sustentando que o aresto embargado diverge dos julgados: REsp 1.198.108/RJ (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 21/11/2012); AgInt nos EREsp 1.120.356/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/08/2016); EDcl no AgInt nos EAREsp 635.823/TO (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 28/02/2018).
    Nada obstante, a Corte especial do Tribunal a quo negou trâmite aos embargos, admoestando a impossibilidade de cotejo da matéria em relação a ação originária (...)
    Sobreleva ressaltar que, em relação à impossibilidade de aplicação da multa, seja contra decisão que julga agravo, ou, ainda, embargos de declaração, com base nos artigos 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, vale suscitar duas antigas regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir). (...)
    Ocorre que, conquanto os recorrentes não tenham manejado na origem com embargos de declaração com intuiuto protelatório – tanto que isso não consta da ação objeto do writ - , com base na legislação de regência, a própria ementa exarada ratifica da necessidade de demonstração de caráter “manifesto” à caracterização de protelatório, tal como previsto na legislação adjetiva civil, litteris: (...)
    Isso porque, conforme entendimento pacificado no próprio Tribunal a quo, é inaplicável a multa prevista quando o recurso interposto se revela o único meio posto à disposição da parte para obter decisão colegiada. (...)
    Requer, ao final, “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário, com a finalidade de analisar ou determinar que o Tribunal a quo, concedendo a SEGURANÇA DEFINITIVA com a finalidade de que seja anulada a decisão não unânime da Terceira Turma do Tribunal a quo, por manifesta teratologia e arbitrariedade, cassando as multas aplicadas em decisão unipessoal e colegiada, assim como afastando a ilegalidade manifesta do Órgão especial que negou vigência ao disposto no 1.043, § 1º do CPC, que, expressamente, admite o cotejo analítico com acórdão de ação originária.” (doc. 2, fl. 122). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    O presente recurso ordinário não merece provimento. 
    O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 
    Cabe ressaltar que o mandamus foi impetrado contra acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AREsp 1.381.872/SP, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, impondo o pagamento de multa (doc. 1, fl. 64). Seguem transcritos, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do acórdão resultante do julgamento do agravo interno no MS 25.432, que bem esclarecem a questão (doc. 1, fls. 116/122): 
    No caso em exame, LEANDRO MARTINS SILVA, APARECIDA FERNANDES PEREIRA e IGOR FERNANDES PEREIRA impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão monocrática em embargos de declaração e acórdão da colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferidos nos autos do AREsp 1.381.872/SP. 
    (...)
    Em suas razões do mandamus, salientaram os impetrantes, em suma, a existência de teratologia nos atos judiciais impugnados, ao aplicarem multas no julgamento monocrático dos embargos de declaração e no acórdão em agravo interno, mesmo não se tratando de recursos manifestamente protelatórios.
    Como se vê, os atos judiciais impugnados via mandamus, consubstanciados nas multas aplicadas na decisão monocrática em embargos de declaração e no acórdão em agravo interno, respectivamente, com base nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do NCPC, não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima elencadas de cabimento excepcional de mandado de segurança contra ato judicial, sobretudo porque embasados em normas processuais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.
    Com efeito, a legislação processual civil, ainda na vigência do CPC de 1973 (art. 538, parágrafo único), o que foi repetido no CPC de 2015 (art. 1.026, § 2º), autoriza a aplicação da penalidade de multa em caso de embargos declaratórios considerados protelatórios.
    (...)
    Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o requisito previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, configura hipótese de recurso manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal" (AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/04/2017, DJe 09/05/2017).
    (...)
    Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade ou teratologia nas decisões ora atacadas, as quais aplicaram multa por entender procrastinatórios os embargos de declaração e em face do unânime não conhecimento do agravo interno, diante de sua manifesta inadmissibilidade por incidência da Súmula 182/STJ.
    Nesse contexto, entende-se que a autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites impostos pela lei, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança. 
    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno
    Percebe-se que a pretensão dos recorrentes é ver apreciada, como teratológica, a decisão monocrática, confirmada pelo acórdão da turma, reconheceu o uso abusivo do direito de recorrer, fixando multa processual. A teratologia se afasta mesmo pela reafirmação da decisão monocrática pela turma julgadora, submetida ainda à Seção específica do STJ, sem que se reconhecesse qualquer elemento caracterizador da ilicitude da decisão apta a conhecimento via ação mandamental. Ainda, a eventual necessidade de esgotamento da instância não autoriza a interposição de recursos destituídos de fundamentação suficiente a seu próprio conhecimento.
    Logo, não identifico, no caso sob exame, teratologia ou ilegalidade manifesta, razão pela qual deve ser confirmado o acórdão recorrido (RMS 36.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RMS 32.133 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017; RMS 26.191-AgR, Rel. Min. ROSA WEBR, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente